Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-11.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703512-11.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAROLINA MARQUES BANDEIRA, BANCO ITAUCARD S.A., IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., KAROLINA MARQUES BANDEIRA D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 28a. sessão presencial por videoconferência, com data designada para o dia 09/12/2020, às 13:30h, conforme certidão ID 21565034. Cumpre destacar, que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis antes da abertura da respectiva sessão. Todavia, em virtude do feriado no dia 08/12/2020, o prazo para pedidos de sustentação oral na 28a Sessão Presencial por videoconferência encerrou às 13h30 do dia 04/12/2020. Com efeito, a petição de ID 21968424, juntada aos autos no dia 04/12/2020, às 19h26 pelos patronos do BANCO ITAUCARD S/A, pleiteando sustentação oral, ocorreu quando já exaurido o prazo. Da mesma forma, a petição de ID 21983166, juntada aos autos no dia 07/12/2020, às 10h34 pelo patrono da parte KAROLINA MARQUES BANDEIRA, pleiteando sustentação oral também foi interposto fora do prazo. A Secretaria da Turma certificou que os requerimentos não observaram o prazo do art. 12, §3o da Portaria Conjunta 52 deste egrégio Tribunal. (ID 21989170) No presente caso, indefiro os pedidos, por considerá-los intempestivos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator